Tribunal: TJBA
Processo: 8019416-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8019416-89.2026.8.05.0000 – Comarca de Poções/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Fernando Silva Ribeiro

Defensor Público: Dr. Eduardo de Abreu Lucca da Silva

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA

Processo de 1º Grau: 8000379-61.2026.8.05.0199

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
I
NCÊNDIO MAJORADO
(ART.
250, §1°, INCISO II, ALÍNEA “B”,
DO CÓDIGO PENAL
). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA
A FORMAÇÃO DA CULPA
. ACOLHIMENTO
.

INQUÉRITO POLICIAL ENCAMINHADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
EM
10/02/2026
.
INICIAL ACUSATÓRIA AINDA NÃO OFERECIDA
.
PACIENTE QUE SE ENCONTRA
EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DESDE
09
/
02/2026
.
VIOLAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 46, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Fernando Silva Ribeiro, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Fernando Silva Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/02/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 250, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 101710202), o excesso de prazo para a formação da culpa. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 103315829) noticiam,
in verbis
: “[...]
FERNANDO SILVA RIBEIRO, brasileiro, RG 15.941.371-02-SSP/BA, CPF 054.571.015-41, nascido em 10/01/1989, residente em zona rural do município de Caetanos/BA, foi preso em flagrante delito no dia 09/02/2026, às 23h23, pela suposta prática do crime previsto no art. 250, §1º, inciso II, alínea "b", do Código Penal — incêndio em edifício público —, em razão de ter ateado fogo em parte da estrutura do Colégio Municipal Hermínio Vieira da Silva, no Povoado de Caldeirão, zona rural de Caetanos/BA. Realizada audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi homologado e a custódia convertida em prisão preventiva. Reconheceu-se a presença do fumus commissi delicti, evidenciado pelos elementos informativos colhidos, e do periculum libertatis, fundado na necessidade de garantia da ordem pública, diante do dano causado ao patrimônio público estatal e da acentuada lesividade social da conduta — consubstanciada no incêndio de estabelecimento de ensino público —, aparentemente motivada por razões egoísticas. Consignou-se, ainda, que o clamor público, por si só, não constitui fundamento idôneo à medida extrema; contudo, no caso concreto, encontra-se indissociavelmente ligado à gravidade objetiva do delito e à necessidade de preservação da credibilidade da Justiça, integrando o suporte fático da garantia da ordem pública. A primariedade do paciente foi reconhecida, mas reputada insuficiente para afastar a custódia, dado o efetivo perigo social gerado pelo fato. A defesa pugnou pela liberdade provisória, argumentando a primariedade do paciente, a existência de residência fixa e o exercício de atividade laboral lícita, além da ausência de elementos concretos a justificar a medida extrema. O pedido foi indeferido. O inquérito policial nº 8000394-30.2026.8.05.0199 foi remetido ao Ministério Público, que, em 19/02/2026, requereu a juntada de certidões de antecedentes criminais para avaliar eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Não foi ainda oferecida denúncia. O paciente encontra-se recolhido no Conjunto Penal de Vitória da Conquista/BA desde 09/02/2026. Não houve alteração relevante no quadro fático desde a decretação da custódia.

[...]”.

V - De proêmio, razão assiste à Impetrante no que pertine à alegativa de excesso de prazo para a formação da culpa. Em cotejo ao caderno processual, verifica-se que o Inquérito Policial foi encaminhado ao Ministério Público no dia 10/02/2026 (Autos n° 8000394-30.2026.8.05.0199), tendo o Órgão Ministerial, em 19/02/2026, requerido a juntada da certidão de antecedentes criminais do paciente para o exame da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, razão pela qual o Magistrado
a quo
, em despacho proferido no dia 03/03/2026, determinou a juntada da referida certidão, não havendo notícia, no entanto, do cumprimento do quanto determinado, bem como constatado que, malgrado passados mais de 70 (setenta) dias da decretação da prisão preventiva do paciente, a exordial ainda não fora oferecida.

VI - Assim, verificada a extrapolação do prazo legal previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal, para o oferecimento da exordial acusatória, restou configurado o constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, impondo-se a imediata liberação do paciente, com recomendação ao Magistrado
a quo
para aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

VII - Reconhecido o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração.

VIII - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula
rebus sic stantibus
, o que permite ao Juiz de 1º grau novamente decretar a prisão preventiva do paciente, se sobrevierem razões que a justifiquem, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP.

IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem.

X – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Fernando Silva Ribeiro, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019416-89.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Poções/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Fernando Silva Ribeiro e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E CONCEDER A ORDEM
, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Fernando Silva Ribeiro, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado
a quo
, a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.